Tribunal: TJSP
Processo: 1000505-83.2019.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato cooperativo de financiamento rural. Duplicata e notas promissórias. Duplicata acompanhada de instrumento de protesto, cópia das notas fiscais e canhotos assinados comprovando a entrega de mercadorias. Requisitos necessários e suficientes ao manejo da ação executiva. Excesso de execução. Juros remuneratórios. Limitação a 12% ao ano. Encargos do inadimplemento.

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato cooperativo de financiamento rural. Duplicata e notas promissórias. Duplicata acompanhada de instrumento de protesto, cópia das notas fiscais e canhotos assinados comprovando a entrega de mercadorias. Requisitos necessários e suficientes ao manejo da ação executiva. Excesso de execução. Juros remuneratórios. Limitação a 12% ao ano. Encargos do inadimplemento. Observância do disposto no art. 5o, parágrafo único, do Decreto-lei n. 167/67. Juros remuneratórios do período de normalidade contratual, elevados de juros de mora de 1% ao ano. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425750
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000505-83.2019.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante SÉRGIO
JACOMINI, é apelado COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES
RURAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000505-83.2019.8.26.0300 -Voto no 23402
Fmt 2
VOTO No 23402
APELAÇÃO CÍVEL No 1000505-83.2019.8.26.0300
COMARCA: JARDINÓPOLIS - FORO DE JARDINÓPOLIS - 2a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: JOICE SOFIATI SALGADO
APELANTE: SÉRGIO JACOMINI
APELADO: COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato cooperativo de financiamento
rural. Duplicata e notas promissórias. Duplicata acompanhada de
instrumento de protesto, cópia das notas fiscais e canhotos
assinados comprovando a entrega de mercadorias. Requisitos
necessários e suficientes ao manejo da ação executiva. Excesso de
execução. Juros remuneratórios. Limitação a 12% ao ano. Encargos
do inadimplemento. Observância do disposto no art. 5o, parágrafo
único, do Decreto-lei n. 167/67. Juros remuneratórios do período de
normalidade contratual, elevados de juros de mora de 1% ao ano.
Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Recurso de apelação interposto contra a r. sentença (fls. 230/236,
embargada a fls. 240) que, em embargos ofertados à execução ajuizada pela apelada,
julgou-os improcedentes, condenando o embargante ao pagamento das custas e
honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa.
Apela o embargante (fls. 242/249), sustentando cerceamento de defesa
por ausência de produção de perícia contábil. No mérito, alega que a exequente se
submete ao disposto o Dec. 22.626/93, devendo ser aplicada a limitação de juros de 6%
ao ano. Afirma serem aplicáveis os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.
Aponta ausência de assinatura na duplicata de fls. 48 e na nota fiscal que embasa a
duplicata, devendo ser reconhecido excesso de execução de R$. 1.650,01. Defende que
a taxa de juros de inadimplemento é limitada a 1% ao ano, somados aos juros de
normalidade, nos termos do artigo 5.o do Decreto-lei 167/67, devendo ser acolhidos os
cálculos de fls. 4. Requer a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.
Recurso tempestivo, preparado e respondido, com preliminar de não
conhecimento do recurso por não atender o disposto no artigo 1.010, inciso II, do Código
de Processo Civil (fls. 256/293).
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000505-83.2019.8.26.0300 -Voto no 23402
Fmt 3
Cumpre destacar que as razões recursais do apelante não ofendem o
princípio da dialeticidade, pois trazem, quantum satis, impugnação específica aos
fundamentos da sentença que se pretende ver reformada.
De outra parte, não há que se falar em cerceamento de defesa que, como
é cediço, só ocorre quando há dispensa de prova pertinente e relevante para o desate da
lide.
E, no caso, os elementos probatórios eram suficientes para a elucidação
dos fatos e questões discutidos, sendo dispensável a pretendida produção de prova
pericial, afastando-se a alegação de violação ao devido processo legal.
No mais, cuida-se de embargos opostos à execução ajuizada pela
apelada, que alegou ser credora do valor de R$. 72.862,36, representado pela duplicata
devidamente protestada e pelas notas promissórias acostadas, acompanhados de cópia
do contrato cooperativo de financiamento rural (fls. 52/54).
O apelante opôs embargos afirmando que a duplicata não conta com
assinatura, de modo que há excesso de execução no valor cobrado de R$. 1.650,01.
Defendeu a limitação da taxa de juros de inadimplemento, nos termos do artigo 5.o do
Decreto-lei 167/67, à razão de 1% ao ano, somados aos juros de normalidade,
apontando excesso no valor de R$. 4.313,94 relativo às notas promissórias.
Cumpre observar que, no caso, são aplicáveis as normas consumeristas,
adotando-se precedente do Superior Tribunal de Justiça, vez que o contrato foi celebrado
após a entrada em vigor da Lei no 9.298/96.
Confira-se:
"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Equiparando-se a atividade da Cooperativa àquelas típicas das
instituições financeiras, aplicáveis são as regras do CDC, a teor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000505-83.2019.8.26.0300 -Voto no 23402
Fmt 4
enunciado sumular n. 297/STJ.
2. Aplicável o Código Consumerista, na linha do entendimento
jurisprudencial desta Corte, mesmo aos contratos de cédula rural.
3. Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ, AgRg no Ag
1088329/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 5/6/2012, DJe 19/6/2012).
No mesmo sentido, assim entendeu a mesma Corte no Resp no 1283597
(Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. 15.4.2015, DJe de 28.4.2015).
Nessa linha de raciocínio, anote-se entendimento do Superior Tribunal de
Justiça de que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados
entre instituições financeiras e agricultor, pessoa física, ainda que para viabilizar o seu
trabalho como produtor rural” - AgRg no REsp 1329839/MA; Ministro SIDNEI BENETI; 3.a
Turma; j. 28.8.2012).
No tocante à executividade da duplicata de fls. 55, conquanto sem
assinatura do sacado, o título veio acompanhado com cópia do instrumento de protesto,
das notas fiscais e dos canhotos assinados comprovando a entrega das mercadorias (fls.
59/60), totalizando a quantia de R$. 1.591,08, que, atualizada, corresponde ao valor de
R$. 1.650,01 cobrado pelo exequente, afastando-se, assim, o apontado excesso de
execução.
De outra parte, não prevalece a alegação de que os juros são limitados a
6% ao ano, pois o entendimento é de que não podem ultrapassar 12% ao ano.
Segundo se vê de inúmeros julgados do E. Superior Tribunal de Justiça,
no que concerne aos contratos de mútuo rural, salvo quando demonstrada a efetiva
fixação de juros pelo Conselho Monetário Nacional, a taxa destes não pode ultrapassar o
limite legal, que é de doze por cento ao ano, elevável de 1% ao ano, em caso de mora
(art. 5o e seu par. ún., DL 167/67):
“Conquanto na regência da Lei n.o 4.595/64 não estejam os juros
bancários limitados a 12% ao ano, as notas de crédito rural, comercial e
industrial acham-se submetidas a regramento próprio (Lei no 6.840/80 e
Decreto-Lei 413/69), que conferem ao Conselho Monetário Nacional o
dever de fixar os juros a serem praticados. Tendo em vista a omissão
desse órgão governamental, incide a limitação de 12% ao ano, prevista no
Decreto n. 22.626/33 (Lei da Usura). Precedentes” (AgRg no EDcl no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000505-83.2019.8.26.0300 -Voto no 23402
Fmt 5
REsp 1010332-PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, J 25.9.2012,
DJe 1.10.2012)
“As notas de crédito rural, comercial e industrial acham-se submetidas a
regramento próprio (Lei no 6.840/80 e Decreto-Lei 413/69) que conferem
ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem
praticados. Diante da omissão desse órgão governamental, incide a
limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto n.o 22.626/33 (Lei da Usura)
(AgRg no REsp 1159158-MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, J 14.6.2011,
DJe 22.6.2011)
No caso, pelo menos no período de normalidade, não ocorreu desrespeito
a tal limite, pois como pode ser visto no contrato cooperativo de financiamento rural, na
cláusula 4.a, os juros foram fixados “à taxa de 0,71% (setenta e um centésimos
percentuais) ao mês, capitalizáveis mensalmente, calculados e debitados no último dia
de cada mês, nas amortizações, no vencimento e na liquidação da dívida” (fls. 52).
Entretanto, a cláusula 7.a do contrato prevê a substituição dos encargos
previstos na cláusula 4.a, em caso de inadimplemento, nos seguintes termos:
“No caso de não liquidação dos títulos constitutivos da obrigação nos
vencimentos nele ajustados, ou seja, na hipótese de qualquer
inadimplência, enquanto não regularizados os saldos devedores das
operações, fica ajustado entre as partes a substituição dos encargos
previstos na cláusula 4a acima, pelo seguinte: a) a partir da data do
inadimplemento passarão a incidir encargos financeiros denominados
básicos, calculados e debitados mensalmente na conta vinculada a este
instrumento, com base na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) ou outro
indicador econômico/financeiro que venha a substitui-la; b) ainda, sobre
os saldos devedores atualizados na forma da letra “a” acima,
incidirão encargos financeiros denominados adicionais, à taxa de
3,00% (três por cento) ao mês, capitalizáveis mensalmente,
calculados e debitados no último dia de cada mês, nas amortizações,
no vencimento e na liquidação da dívida, a título de encargos
remuneratórios compensatórios: c) juros de mora de 1% (um) por cento
ao ano, sem prejuízo dos encargos remuneratórios.” (g/n)
Verifica-se, pois, que referida substituição mostra-se inadmissível,
porquanto reflete evidente tentativa de burla à expressa disposição legal, no sentido da
limitação dos juros moratórios de 1% ao ano, consoante disposto no parágrafo único do
artigo 5.o do Decreto-Lei 167/67:
“Art 5o As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros as taxas
que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis em 30 de junho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000505-83.2019.8.26.0300 -Voto no 23402
Fmt 6
e 31 de dezembro ou no vencimento das prestações, se assim acordado
entre as partes; no vencimento do título e na liquidação, por outra forma
que vier a ser determinada por aquêle Conselho, podendo o financiador,
nas datas previstas, capitalizar tais encargos na conta vinculada a
operação.
Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula
será elevável de 1% (um por cento) ao ano”.
Nesse sentido, vale transcrever ementas de julgados do Superior Tribunal
de Justiça:
“Cédula rural. Estipulação contratual de elevação da alíquota prevista para
a hipótese de inadimplemento do mutuário. Ilegalidade (artigo 5o,
parágrafo único, do Decreto-lei no 167/67). Recurso desprovido. Os juros
moratórios, limitados, em se tratando de crédito rural a 1% ao ano,
distinguem-se dos juros remuneratórios. Aqueles são formas de sanção
pelo não pagamento no tempo devido. Estes, por seu turno, como fator de
mera remuneração do capital mutuado, mostram-se invariáveis em função
de eventual inadimplência ou impontualidade. Cláusula que disponha em
sentido contrário, prevendo referida variação, é cláusula que visa a burlar
a disciplina legal, fazendo incidir, sob as vestes de juros remuneratórios,
autênticos juros moratórios em níveis superiores aos permitidos' (REsp. no
64.014-8/RS, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJU de 18.12.95)”
“Credito rural. De acordo com a orientação da 2a. Seção do STJ: "Taxa de
juros pelo inadimplemento do devedor. Não e licita a clausula que, no
pormenor, prevê a substituição por taxa superior, diferenciando taxas para
pagamento no prazo e apos o vencimento da divida. Em caso de mora,
admite-se seja a taxa inicialmente pactuada elevada de apenas 1% (um
por cento) ao ano" (EREsp 64.428, Rel. Min. Nilson Naves, DJ 3.6.96)
Deste modo, considerando que os cálculos apresentados pelo
embargado/exequente demonstram que a taxa de juros efetivamente utilizada foi a de
3% (três por cento) ao mês, fica reconhecido o excesso de execução, de modo que
novos cálculos devem ser elaborados com incidência, no período posterior ao
vencimento dos títulos, de juros remuneratórios da normalidade pactuados em 0,71% ao
mês, mais juros moratórios de 1% ao ano.
Ressalte-se, por oportuno, que não podem ser adotados os cálculos
elaborados pelo embargante, pois não aplicam a taxa de correção prevista no contrato
(TJLP).
Em consequência, os embargos são julgados parcialmente procedentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000505-83.2019.8.26.0300 -Voto no 23402
Fmt 7
com reflexos na sucumbência, que passa a ser recíproca, prejudicado o recurso do
apelante na parte que pretendia a redução dos honorários de sucumbência.
Deste modo, apelante e apelada deverão dividir igualmente as custas e
despesas processuais e arcar com honorários advocatícios do patrono da parte contrária,
estes fixados 15% do valor atualizado da causa.

Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator